Tribunal: TJSP
Processo: 3015169-43.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação Criminal - Crime de trânsito - Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Pretendida a absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Acusada que não teve a cautela necessária, na condução de sua motocicleta, colidindo com a lateral de um caminhão que seguia regularmente no mesmo sentido, provocando a morte da vítima que estava na

Ementa:
Apelação Criminal - Crime de trânsito - Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Pretendida a absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Acusada que não teve a cautela necessária, na condução de sua motocicleta, colidindo com a lateral de um caminhão que seguia regularmente no mesmo sentido, provocando a morte da vítima que estava na garupa da motocicleta – Desatenção e não observância da distância adequada entre os veículos – Culpa demonstrada nas modalidades imprudência e imperícia – Condenação mantida – Penas, regime prisional e substituição da corporal por restritivas escorreitamente fixados. Recurso improvido.